Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706181-68.2023.8.07.0011 Número do processo na origem: 0706181-68.2023.8.07.0011 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA, JULIO CEZAR DE JESUS DESPACHO Indefiro o pedido de homologação do acordo entre as partes, pela inviabilidade de suspensão processual por período superior a um ano, nos termos do art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimadas as partes, retornem os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora